Tribunal: TJES
Processo: 5002560-41.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002560-41.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEICA QUINTILIANO FERNANDES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002560-41.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
CLEICA QUINTILIANO FERNANDES e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e CLEICA QUINTILIANO FERNANDES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente Cleica Quintiliano Fernandes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS APENAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. VANTAGEM DO PISO NACIONAL EM 2021 E 2022. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
CLEICA QUINTILIANO FERNANDES
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da servidora no padrão II (janeiro a maio de 2020) e no padrão III (maio a dezembro de 2020) do Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. O juízo de origem condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos devidos apenas no exercício de 2020, respeitada a prescrição quinquenal a partir de 15/07/2020. A demanda decorre do pleito de servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, que busca o recebimento retroativo de piso salarial e vantagens de carreira dos exercícios de 2020 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a servidora recorrente sustenta que o valor de R$ 1.550,00, fixado para 2021, refere-se apenas ao vencimento inicial da carreira (Nível 1), devendo ser observado o seu enquadramento no Nível 2 (R$ 1.596,50) em razão do tempo de serviço, requerendo a reforma para procedência total quanto aos anos de 2021 e 2022. Por sua vez, o Município de Marataízes argui, preliminarmente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e, no mérito, sustenta a impossibilidade de progressão funcional para servidores temporários/contratados, alegando que o vínculo da autora possui natureza precária, o que impediria a extensão de benefícios reservados aos servidores efetivos, conforme Temas 551 e 1.344 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a servidora faz jus ao enquadramento progressivo na carreira de ACS e se tal direito se estende aos anos de 2021 e 2022.

5.

Quanto ao recurso do Município, a sentença de origem corretamente reconheceu a aplicabilidade das regras de enquadramento. A Lei Municipal nº 1.355/2010 e a LC nº 2.130/2019 estabelecem a estrutura de vencimentos para os ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde.
In casu
, a autora efetivou-se no serviço público municipal em 16/05/2012, o que legitima o cálculo de progressão: padrão I (até 2016), padrão II (até 2020) e padrão III (a partir de 16/05/2020). O argumento municipal de que o vínculo seria meramente precário não subsiste diante da própria legislação local que regulamentou a função e previu o enquadramento automático dos atuais ocupantes. A Administração Pública Municipal, ao longo de anos, tratou a servidora como estatutária, inclusive concedendo benefícios como quinquênios e exigindo deveres funcionais típicos. A tentativa de descaracterizar tal condição em sede judicial configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que regem os atos administrativos. Assim, escorreita a sentença ao aplicar as regras de enquadramento previstas na LC nº 2.130/2019 e na Lei Municipal nº 1.355/2010.

6.

No tocante ao recurso da autora, quanto aos exercícios de 2021 e 2022, a sentença igualmente não merece reparo. O artigo 3º, inciso III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu o vencimento de R$1.550,00 a partir de janeiro de 2021. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a aplicação deste valor nominal tornou-se mais vantajosa ao servidor do que a manutenção do cálculo baseado no enquadramento por níveis sobre a base anterior.

7.

Da mesma forma, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão. A pretensão de ver incidida a progressão sobre o novo piso nacional de forma em cascata carece de amparo legal imediato na norma citada, que visou adequar o vencimento mínimo da categoria. Não há previsão legal clara para a incidência automática de percentuais de progressão de 3% sobre o novo piso nacional de forma híbrida como pretendido pela recorrente.

8.

Assim, interpretar a lei de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

9.

Desta forma, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a fundamentação da sentença, que analisou de forma lógica e sistemática a estrutura remuneratória da categoria no âmbito municipal. No mesmo sentido são os processos nºs 5002555-53.2024.8.08.0069 e 5001109-78.2025.8.08.0069, desta 1ª Turma, de relatoria, respectivamente, do Exmo. Juiz de Direito Relator Ademar Joao Bermond, julgado em 27/11/2025, e do Exmo. Juiz de Direito Relator Paulo Abiguenem Abib, julgado em 06/03/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Em relação à recorrente CLEICA QUINTILIANO FERNANDES,
SUSPENDO
a exigibilidade de tais verbas, bem como das custas processuais, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)